Tribunal: TJSP
Processo: 1015142-15.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
dos no bojo do writ – LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS – mandado de segurança que interrompeu o prazo prescricional para o exercício do direito de cobrança, podendo a autora, na via autônoma, pleitear o pagamento das parcelas que se venceram dentro do quinquênio imediatamente anterior à data da impetração (art. 1o, do Decreto no 20.910/32 - de 08.02.2012 a 08.02.2017) - LIMITAÇÃO MATERIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS – em que pese o reconhecimento do direito líquido e certo da servidora ao cômputo do tempo de serviço para fins de contagem do período aquisitivo relativo ao adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, só os efeitos financeiros daí decorrentes são passíveis de serem objeto desta ação de cobrança – ausência de efeito financeiro imediato relativo à licença-prêmio – cabimento do pleito, contudo, no tocante ao adicional por tempo de serviço e à sexta-parte – reconhecimento do vício formal inerente ao art. 134, §2o, da Lei Orgânica Municipal (TJSP, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade no 0020158-91.2014.8.26.0000), que não tem o condão de excluir o direito dos servidores municipais à sexta-parte – direito previsto no art. 1o, da LM no 9.153/96 - sentença reformada em parte, para julgar a demanda parcialmente procedente em maior extensão. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Municipalidade desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015142-15.2019.8.26.0114; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CAMPINAS) – EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DE DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de Campinas, voltada à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores correspondentes aos efeitos financeiros de direito já reconhecido em Mandado de Segurança

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CAMPINAS) – EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DE DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de Campinas, voltada à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores correspondentes aos efeitos financeiros de direito já reconhecido em Mandado de Segurança (Processo no 1005587-42.2017.8.26.0114) – admissibilidade parcial - restrição quanto à utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança - inteligência do art. 14, §4o, da LF no 12.016/2009, bem como dos Enunciados no 269 e 271, do Excelso Pretório – possibilidade de se perquirir os eventuais efeitos financeiros do direito já reconhecido (e acobertado pelo manto da coisa julgada material) pela via da ação de cobrança, sem a necessidade de rediscussão do mérito da causa – opção pela via mandamental que não impede o exercício do direito de cobrança relativo aos efeitos financeiros que não podem ser implementados no bojo do writ – LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS – mandado de segurança que interrompeu o prazo prescricional para o exercício do direito de cobrança, podendo a autora, na via autônoma, pleitear o pagamento das parcelas que se venceram dentro do quinquênio imediatamente anterior à data da impetração (art. 1o, do Decreto no 20.910/32 - de 08.02.2012 a 08.02.2017) - LIMITAÇÃO MATERIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS – em que pese o reconhecimento do direito líquido e certo da servidora ao cômputo do tempo de serviço para fins de contagem do período aquisitivo relativo ao adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, só os efeitos financeiros daí decorrentes são passíveis de serem objeto desta ação de cobrança – ausência de efeito financeiro imediato relativo à licença-prêmio – cabimento do pleito, contudo, no tocante ao adicional por tempo de serviço e à sexta-parte – reconhecimento do vício formal inerente ao art. 134, §2o, da Lei Orgânica Municipal (TJSP, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade no 0020158-91.2014.8.26.0000), que não tem o condão de excluir o direito dos servidores municipais à sexta-parte – direito previsto no art. 1o, da LM no 9.153/96 - sentença reformada em parte, para julgar a demanda parcialmente procedente em maior extensão. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Municipalidade desprovido.